Tribunal: CARF
Processo: 10983.724093/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.724093/2019-17
ACÓRDÃO
3002-003.750 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 24/02/2017
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE.
O erro no enquadramento legal da multa constitui vício material insanável,
por comprometer a validade do lançamento (art. 142 do CTN), impondo a
nulidade da autuação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do Auto de Infração, tornando insubsistente o
lançamento.
Sala de Sessões, em 28 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alvez (substituto [a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.750 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.724093/2019-17
2
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Auto de Infração de Multa por Descumprimento de Obrigação
Acessória – DIF Papel Imune (fls. 2/4), referente aos períodos de apuração do 2o
semestre de 2016, 1o semestre de 2017 e 2o semestre de 2017, que exige o
recolhimento de R$ 7.500,00.
Conforme consta na Descrição dos Fatos, o contribuinte foi cientificado do
lançamento por mensagem em caixa postal, consultada em 31/05/2019,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 07). Em 01/07/2019,
apresentou impugnação (fls. 10/16), alegando, em síntese, o seguinte:

1.
O Auto de Infração padece de vício formal de erro na capitulação
legal, por ter fundamentado a materialidade do atraso na IN RFB no 1.817, de
20/07/2018, que não estava em vigor à época dos fatos geradores.

2.
O art. 1o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.945/09, ao instituir o Regime
Especial para a cadeia produtiva que realize operações com papel imune, delega à
Receita Federal competência para estabelecer normas complementares sobre
obrigações acessórias. O ato de constituição da penalidade por atraso no envio da
DIF-Papel Imune só é válido se estiver fundamentado em Instrução Normativa
vigente à época dos fatos.

3.
A comparação entre o demonstrativo da infração e a
fundamentação legal da penalidade revela que a IN RFB no 1.817/2018, citada no
lançamento, ainda não estava em vigor quando os prazos finais de entrega foram
descumpridos, pois estes se deram entre 24/02/2017 e 28/02/2018.

4.
À época, a norma aplicável era a IN RFB no 976, de 07/12/2009,
vigente até sua revogação pela IN no 1.817/2018. Utilizar norma posterior para
fundamentar a multa configura aplicação retroativa ilegítima da legislação,
afrontando os arts. 103, I; 105; 115; 116, I; 142 e 144 do CTN.
Diante disso, o contribuinte requer:
a) o recebimento e processamento da Impugnação Fiscal contra a totalidade do
lançamento, nos termos dos arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/72; e
b) o cancelamento da exigência fiscal, por erro na capitulação legal da multa, uma
vez que a IN RFB no 1.817/2018, citada como única norma complementar
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.750 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.724093/2019-17
3
essencial para fundamentar o lançamento, não estava vigente à época dos fatos,
devendo prevalecer a IN RFB no 976/2009.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão que manteve o Auto de
Infração de Multa por Descumprimento de Obrigação Acessória – DIF Papel Imune (fls. 2/4),
relativo aos períodos de apuração do 2o semestre/2016, 1o semestre/2017 e 2o semestre/2017,
no valor de R$ 7.500,00.
O contribuinte foi cientificado do lançamento por mensagem em caixa postal,
consultada em 31/05/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 07), e
apresentou impugnação em 01/07/2019 (fls. 10/16), na qual sustentou, em síntese, que o Auto de
Infração padece de vício formal por erro na capitulação legal, ao fundamentar a materialidade do
atraso na Instrução Normativa RFB no 1.817, de 20/07/2018, norma que não estava vigente à
época dos fatos geradores.
Nesse sentido, observa-se que o Auto de Infração indicou a Instrução Normativa
RFB no 1.817, de 20/07/2018, como única norma complementar essencial para fundamentar o
lançamento. Todavia, tal norma não estava vigente à época dos fatos geradores — atrasos na
entrega da DIF-Papel Imune no período de 24/02/2017 a 28/02/2018 —, estando em vigor,
naquele momento, a Instrução Normativa RFB no 976, de 07/12/2009.
A jurisprudência deste Tribunal já se manifestou em situação análoga, no Acórdão
no 3302-002.156, de 25 de junho de 2013, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, cuja ementa
dispõe:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
20/07/2002 a 10/06/2003 IPI. MULTA REGULAMENTAR. DECADÊNCIA. PRAZO. O
prazo decadencial para aplicação da multa regulamentar inicia-se no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 20/07/2002
a 10/06/2003 IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. CAPITULAÇÃO
LEGAL. ERRO. É nulo o auto de infração que contenha capitulação legal não
correspondente à da multa efetivamente aplicada. Recurso Voluntário Provido.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.750 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.724093/2019-17
4
Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional:
“Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
O enquadramento legal correto é, portanto, elemento fundamental para a validade
do lançamento, pois integra a determinação da matéria tributável e da penalidade cabível.
Assim, o erro na indicação do enquadramento legal da multa, por constituir
requisito essencial do ato administrativo, nos termos do art. 142 do CTN, configura vício de ordem
material, insanável senão mediante a constituição de novo lançamento, o que acarreta a nulidade
da autuação. Tal vício decorre do fato de que a relação jurídico-tributária foi estabelecida com
base em premissa equivocada, o que inviabiliza a formalização válida do vínculo obrigacional entre
os sujeitos da obrigação tributária.
Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para declarar a
nulidade do Auto de Infração, tornando insubsistente o lançamento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 53
DF CARF MF
Original